Tribunal: TCU
Processo: 025.207/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos causados por irregularidades em aquisições no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Hugo Moura Filho, Silvio Luiz Marinatto, Silvio Panno Neves, Ricardo José da Silva, Marcelo Viana Araújo, José Fabiano Gomes Gouvea e Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher integralmente as alegações de defesa de Walter de Araújo Machado Filho e das sociedades empresárias Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda., Novartis Biociências S.A.S.A., Majela Hospitalar Ltda., Global Médica Comércio Atacadista de Material Médico-hospitalar Ltda. e Renal-Tec Indústria, Comércio e Serviços Ltda. e excluí-los da presente relação processual; 9.3. aproveitar, em relação a Ediná Alípio, a André Luiz Peçanha da Silva, a Silvio Luiz Marinatto, a Hugo Moura Filho e a Leslie de Albuquerque Aloan, o acolhimento das alegações de defesa das sociedades empresárias Global Médica Comércio Atacadista de Material Médico-hospitalar Ltda., Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda., Novartis Biociências S.A., Majela Hospitalar Ltda. e Renal-Tec Indústria, Comércio e Serviços Ltda., no que respeita à descaracterização ou insuficiência de comprovação de dano ao erário decorrente de recebimento de pagamentos superfaturados, objeto das Constatações da Auditoria 13050, e da Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus; 9.4. acolher integralmente as alegações de defesa de Leslie de Albuquerque Aloan, relativas às irregularidades objeto das Constatações 299003 e 299005, da Auditoria 13050, e da Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus, e parcialmente as alegações relativas às demais irregularidades imputadas na citação do responsável; 9.5. acolher parcialmente as alegações de defesa de Fábio Guimarães Miranda, Denise Iskin, Diniz Alves de Oliveira, Ediná Alípio Gomes, José Aurélio Marques, André Luiz Peçanha da Silva e Joaquim Ferreira Pereira; 9.6. rejeitar as alegações de defesa de Paulo Roberto Abreu da Silva e Luiz Maurino Abreu e das sociedades empresárias Berkeley Equipamentos Médicos Ltda. e Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda.; 9.7. julgar regulares com ressalvas as contas de André Luiz Peçanha da Silva, Fábio Guimarães Miranda, Ediná Alípio Gomes, Joaquim Ferreira Pereira, Marcelo Viana Araújo, Ricardo José da Silva, Silvio Luiz Marinatto e de Silvio Panno Neves, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.8. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput ; 23, inciso III, alíneas "b" e "c"; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, e 214, inciso III, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno/TCU, as contas de Leslie de Albuquerque Aloan, Denise Iskin, Paulo Roberto Abreu da Silva, Diniz Alves de Oliveira, José Aurélio Marques, José Fabiano Gomes Gouvea, Hugo Moura Filho, Luiz Maurino Abreu e das pessoas jurídicas Berkeley Equipamentos Médicos Ltda. e Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.8.1. Débito referente à Constatação 298925 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU); responsáveis solidários Hugo Moura Filho, Leslie de Albuquerque Aloan e Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 113.832,75 12/01/2010 102.593,19 04/03/2010 99.697,48 31/03/2010 113.323,89 05/05/2010 116.208,65 14/06/2010 118.006,28 05/07/2010 116.105,30 04/08/2010 122.783,44 27/08/2010 118.359,32 07/10/2010 112.052,89 05/11/2010 11.782,74 08/12/2010 122.766,96 25/01/2011 106.986,31 14/02/2011 9.8.2. Débito referente à Constatação 299005 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU; responsáveis solidários Diniz Alves de Oliveira e Berkeley Equipamentos Médicos Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 10/09/2010 6.553,81 12/11/2010 6.553,81 08/12/2010 6.553,81 09/02/2011 6.553,81 07/04/2011 6.553,81 9.8.3. Débito referente à Constatação 299005 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU; responsáveis solidários Denise Iskin e Berkeley Equipamentos Médicos Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 12/05/2010 6.553,81 17/06/2010 6.553,81 13/07/2010 6.553,81 13/10/2010 6.553,81 21/01/2011 6.553,81 23/03/2011 6.553,81 9.8.4. Débito referente à Constatação 299005 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU; responsáveis solidários Diniz Alves de Oliveira, Denise Iskin e Berkeley Equipamentos Médicos Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 09/08/2010 6.553,81 9.8.5. Débito referente à Constatação 299002 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU); responsáveis solidários Paulo Roberto Abreu da Silva e Leslie de Albuquerque Aloan: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/08/2010 69.302,08 16/08/2010 13.950,00 16/08/2010 22.824,00 06/09/2010 66.298,28 06/09/2010 13.950,00 06/09/2010 22.824,00 18/10/2010 68.658,41 18/10/2010 22.824,00 18/10/2010 13.950,00 10/11/2010 22.824,00 10/11/2010 13.950,00 10/11/2010 80.673,63 08/12/2010 62.436,24 08/12/2010 13.950,00 08/12/2010 22.824,00 18/01/2011 22.824,00 18/01/2011 98.911,02 18/01/2011 13.950,00 10/02/2011 13.950,00 10/02/2011 112.213,59 10/02/2011 22.824,00 30/03/2011 22.824,00 30/03/2011 13.950,00 30/03/2011 80.029,96 9.8.6. Débito referente à Constatação 299002 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU); responsável Paulo Roberto Abreu da Silva: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 06/06/2011 66.083,72 06/06/2011 22.824,00 06/06/2011 13.950,00 14/06/2011 13.950,00 14/06/2011 22.824,00 14/06/2011 61.578,01 19/07/2011 22.824,00 19/07/2011 13.950,00 20/07/2011 22.824,00 20/07/2011 13.950,00 23/08/2011 13.950,00 23/08/2011 22.824,00 9.8.7. Débito referente à Constatação 299006 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU); responsáveis solidários José Aurélio Marques, Denise Iskin, José Fabiano Gomes Gouvea e Berkeley Equipamentos Médicos Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 03/06/2011 35.035,26 19/07/2011 35.035,26 22/08/2011 35.035,26 9.8.8. Débito referente à Constatação 299006 da Auditoria 13050 e Visita Técnica 5910, realizadas pelo Denasus com base nos registros e Relatórios da Auditoria Especial 001900.010225/2011-45 da CGU); responsáveis solidários José Aurélio Marques, Denise Iskin, José Fabiano Gomes Gouvea, Luiz Maurino Abreu e Berkeley Equipamentos Médicos Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 20/09/2011 35.035,26 14/10/2011 17.517,65 9.9. aplicar a Leslie de Albuquerque Aloan, Denise Iskin, Paulo Roberto Abreu da Silva, Diniz Alves de Oliveira, José Aurélio Marques, José Fabiano Gomes Gouvea, Hugo Moura Filho, Luiz Maurino Abreu e às pessoas jurídicas Berkeley Equipamentos Médicos Ltda. e Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., multa individual nos valores abaixo discriminados, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor individual (R$) Leslie de Albuquerque Aloan 730.000,00 Hugo Moura Filho 440.000,00 Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. 440.000,00 Paulo Roberto Abreu da Silva 400.000,00 Berkeley Equipamentos Médicos Ltda. 75.000,00 Denise Iskin 65.000,00 José Aurélio Marques 50.000,00 José Fabiano Gomes Gouvea 50.000,00 Luiz Maurino Abreu 16.000,00 Diniz Alves de Oliveira 12.000,00 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.11. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos acima nominados responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.12. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, nos termos dos arts. 2o, inc. II, e 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à contratação de bens e serviços em geral, de forma a possibilitar a estimativa mais real possível e evitar riscos de ocorrência de superfaturamento, a Administração deve aferir o melhor preço dos itens a serem contratados a partir de parâmetros definidos nos incisos do art. 23, § 1o, da Lei 14.133/2021, o que inclui a realização de pesquisa detalhada em diversas fontes, como cotações diretas com fornecedores, contratações similares feitas pela Administração Pública, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, e, em especial, consulta a valores disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas; 9.13. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.14. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, ao Ministério da Saúde, à Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e à Controladoria-Geral da União (CGU).